Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008961-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (IMPETRANTE), RONALDO PIRES - CPF: 972.398.011-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), RONALDO PIRES - CPF: 972.398.011-87 (PACIENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLARINDA BONIN DA SILVA - CPF: 020.896.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GOMES - CPF: 032.709.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. S. - CPF: 086.397.751-09 (VÍTIMA), ANDRESSA BONIN DA SILVA - CPF: 070.215.981-65 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008961-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAURICIO RICARDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA OMISSIVA [ART. 217-A, C/C O ART. 13, §2o, ‘A’, AMBOS DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” OU COM SAÚDE DEBILITADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NO MÉRITO, DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, inviável sua reanálise, sem que tenha havido alteração do quadro fático-processual do paciente.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Exegese da Súmula 52, do STJ.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” para contaminação pelo novo coronavírus e
constatada a necessidade da segregação cautelar, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008961-32.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
MAURÍCIO RICARDO ALVES

PACIENTE:
RONALDO PIRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RONALDO PIRES
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de
Colíder
/MT, nos autos da ação penal n.
2393
-
24
.2019.811.00
09
(Código n.
119562
), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável por omissão [artigos 217-A, c/c o art. 13, §2o, ‘a’, ambos do Código Penal].

O
impetrante sustenta que:
1)
não há provas concretas quanto à autoria delitiva;
2)
não estão presentes os requisitos
exigidos pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal para a decretação da segregação preventiva;
3)

a decisão que denegou o último pedido de revogação da custódia cautelar não possui fundamentação idônea e nem aponta, de forma concreta, a necessidade para se manter a prisão;
4)
o paciente está preso preventivamente
por, aproximadamente, 9 (nove) meses, sem previsão para o encerramento da instrução processual, notadamente em razão das suspensões das atividades judiciárias em virtude da pandemia do novo coronavírus, o que configura, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo;
5)

a prisão cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
6
)

o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
;
7)
em razão da pandemia do COVID-19, das precariedades do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra segregado, bem como pelo fato de possuir saúde extremamente debilitada – haja vista ser portador de epilepsia refratária, doença suscetível de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, a segregação carcerária deve ser substituída pela prisão domiciliar [doc. digital n. 40204492].

Indeferi
o pedido liminar [doc. digital n. 40382467].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documento [docs. digitais n. 40533455 e 40533456].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
em relação as teses repetidas, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem [doc. digital n. 40988952].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008961-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente, RONALDO PIRES.

A primeira, distribuída sob o n. 1013387-24.2019.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA OMISSIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA VÍTIMA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – DESCABIMENTO – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO WRIT – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI QUE REVELA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E PERTURBAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE OUTRAS TESTEMUNHAS –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE EPILEPSIA E QUE NÃO É VIÁVEL SEU TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OS MEDICAMENTOS NÃO POSSAM SER MINISTRADOS NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA SEGREGADO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

“[...] Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. [...]” (STJ, AgRg no HC 370.583/DF).

A falta da documentação e demais peças necessárias para comprovar que a vítima foi encaminhada ao Conselho Tutelar do Município, inviabiliza a análise do pedido sustentado na impetração.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem assim a evidência da periculosidade do agente em função do modus operandi na prática do crime de estupro de vulnerável – tendo em vista que aliciava a vítima, de 12 (doze) anos de idade, para seu primo, bem como exibia seu órgão genital para suas enteadas –, a prisão cautelar se justifica para efetiva garantia da ordem pública.

Evidenciado nos documentos acostados aos autos de que o paciente está perturbando a integridade psíquica da vítima e de outras testemunhas com telefonemas e tentativas de contato com elas, mostra-se pertinente a prisão cautelar para a conveniência da instrução criminal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

A alegação de o paciente possuir condição neurológica crônica (epilepsia) não justifica a revogação da prisão cautelar, máxime quando o estado de saúde do paciente pode ser estabilizado mediante a disponibilização de medicamentos, dentro do estabelecimento prisional em que se encontra segregado.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
”

Desse modo, o limite deste
writ
é restrito às seguintes alegações:
1)

a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea
;
2)

está configurado o excesso de prazo, uma vez que o paciente está preso preventivamente há mais de 9 (nove) meses, sem qualquer previsão para o término da instrução processual
; e
3)

é possível substituir a segregação cautelar pela prisão domiciliar, notadamente em razão da pandemia do novo coronavírus e da condição debilitada de saúde do paciente
.

A autoridade coatora, à vista de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva, justificando-a da seguinte maneira:

“
[...]

In casu, a necessidade de sua segregação cautelar revela-se por resguardo a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, além é claro, de preservar a integridade psíquica da vítima Andreia.

A gravidade da conduta praticada pelo investigado é clarividente repugnante perante a sociedade, abalando a ordem pública, eis que
tratam-se de crimes sexuais envolvendo apenas uma pessoa de 12 anos a época dos primeiros supostos atos sexuais praticados por Gilmar, ora primo do investigado
.
Neste ponto, ressalto que como figura de padrasto, ao invés de cuidar da adolescente e evitar os supostos abusos sexuais efetuados pelo autor Gilmar em face de Andréia, pela conversa da testemunha Andressa, o mesmo incentivava, o que demonstra um descaso com próprio membro de sua família. Pois bem, se não respeitou a própria enteada impedindo-a de ser vítima de crimes sexuais, imagine-se quanto aos demais membros da sociedade. Desta feita, a permanência do investigado solto coloca-se em risco a paz social da nossa comunidade, sabendo que um padrasto se omitiu, e incentivou a prática dos delitos sexuais por Gilmar em face de Andréia, assim, ao menos sumariamente, participou da empreitada criminosa
.

Frise-se que a tamanha barbárie praticada em face da vítima com a participação do investigado Ronaldo levou o Ministério Público a denunciá-lo como incurso nas disposições dos arts. 218-A, c/c 226, II, por várias vezes, na forma do 71 e 29 (FATO 02); 217-A, c/c 226, II, c/c 13, §2o, e 29, por várias vezes, na forma do 71 (FATO 03); e 218-A, c/c 226, II, c/c 29 (FATO 04), na forma do 69, todos do Código Penal, inclusive com recebimento da referida denúncia pela justiça local.

Os fatos ora em análise são extremamente graves, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, que visa à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o risco social
.

[...]

Também está presente o risco a instrução criminal. Vejamos.

Conforme declaração de Andressa Bonin da Silva à fl. 77-v e relatório de investigação de fl. 89, o representado tem rondado a residência de Andressa para falar com a vítima Andreia, além de manter contato com ela via telefone
.

Tal circunstância, a meu ver,
representa um sério risco a instrução criminal,

obstaculizando a busca da verdade real, visto que poderá influenciar e/ou coagir a vítima quanto ao seu depoimento para elucidação dos fatos investigados
(frise-se, foram objetos de denúncia pelo Ministério Público nos autos cód. 119562),
além de perturbar a sua integridade psíquica, porquanto as evidências demonstram que ele (representado) continua fomentando a relação ilegal de Gilmar e Andreia como se algo natural fosse (homem adulto casar-se com criança), o que obviamente causa desequilíbrio emocional e de desenvolvimento na ofendida
.

Vê-se, portanto, que a custódia cautelar representada pela autoridade policial é medida imperativa”.

Depois, em
17 de abril de 2020
, a autoridade coatora indeferiu o
segundo pedido
de revogação aviado pelo impetrante, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“
[...]

Da análise dos pedidos da defesa,
infere-se que não obstante comprovado que o acusado possui epilepsia, diferentemente do sustentado, não há nenhum documento nos autos que evidencie este está privado de seu tratamento, ao revés, o prontuário médico trazido informa que foram entregues os medicamentos conforme prescritos
.

Além disso,
ressalto que anteriormente já foi indeferido o pedido de revogação da prisão do réu pelos mesmos motivos
, isto é, a
inexistência de elementos concretos que demonstrassem a impossibilidade de realização do tratamento medicamentoso dentro do cárcere ou mesmo que houve qualquer tipo de recusa em relação ao seu oferecimento pelo estabelecimento penal,
o que restou claro que também não é o caso.

No mais,
o nobre causídico cita que ele possui uma doença INFECTOCONTAGIOSA CRÔNICA, porém, dos documentos juntados aos autos tratasse de epilepsia e não infecção
.

[...]

Por sua vez, no que diz respeito ao cenário de pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), verifica-se que o acusado não se enquadra na hipótese de grupo de risco descrito na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e ainda,
a defesa não demonstrou cientificamente através de laudos/relatórios médicos que o réu se encontre em maior risco, que o diferencia ao que toda a sociedade está propensa, de contrair a doença, seja por baixa imunidade seja por alteração do seu quadro clínico
.

Ressalta-se neste ponto termos apenas menção abstrata da Recomendação sem trazer faticamente documentos que comprovem o quantum alegado. Digo isso, pois até mesmo
consta requerimento do peticionante ao Presídio para fornecimento de documentos relativos ao quadro clínico do acusado, o que sugere não ter conhecimento então do referido quadro
. Entendo que
cabe ao nobre causídico trazer previamente a documentação pertinente, ou demonstrar a recusa pelo sistema penitenciario no fornecimento da referida documentação
. Por outro lado como frisado anteriormente, até então,
ele junta relatório médico que afirma ter epilepsia e pelo prontuário demonstra a entrega dos medicamentos.

No tocante a revogação da prisão preventiva, também não é o caso de acolhimento. Isso porque,
a segregação cautelar do acusado fora devidamente reanalisada em janeiro do corrente ano e conforme consignado naquela ocasião e que igualmente subsiste neste momento é que a prisão do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados
.

Ademais disso,
não está configurado o excesso de prazo conforme afirma a defesa, visto que além de se tratar de um procedimento complexo, já exauriu-se a fase instrutória, inclusive com o interrogatório do acusado, restando apenas as diligências relacionadas ao relatório psicológico e posterior alegações finais.

Nesse sentido, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52), encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

[...]

Por fim, ressalto ainda, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para, no presente caso,
acautelar a ordem pública almejada, consoante também já sedimentado em decisão do Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus impetrado pela defesa do acusado
.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado por Ronaldo Pires”
(doc. digital n. 40533456).

Fácil é concluir que o
decisum
expressamente remete aos pressupostos utilizados na decisão que estabeleceu a prisão preventiva, por
subsistirem os mesmos fundamentos
que levaram à decretação da segregação cautelar, não havendo se falar em falta de fundamentação como sustenta o impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA, PELA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não havendo modificação das circunstâncias fáticas verificadas no momento da decretação da segregação cautelar do paciente, é válida a decisão que a mantém, adotando fundamentação per relationem. Precedentes do STJ e desta Corte”
(N.U 1008728-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA EM VIGOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ CHANCELADA POR ESTE SODALÍCIO EM WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A decisão que decreta uma medida cautelar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de modo que, não advindo alteração no quadro fático que a ensejou num primeiro momento, incabível a revogação da medida extrema, nos termos do art. 316 do CPP. [...] Ordem denegada”
(N.U 1007493-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

Ademais, a fundamentação do decreto que mantém a prisão provisória “
não precisa ser exaustiva, nem necessita conter a minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que a decisão examine, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da custódia cautelar [...]
” (ODONE SANGUINÉ. Prisão Cautelar, medidas alternativas e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 450).

Neste aspecto, verifico que a decisão vergastada está fundamentada no
gravíssimo comportamento caracterizador da periculosidade social do paciente
, uma vez que o modo de execução das condutas delituosas ultrapassou a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que ele agiu em nítido descaso com a entidade familiar e com o desenvolvimento físico, mental, moral e social das vítimas.

De mais a mais, verifiquei que, no próprio
decisum
impugnado, a autoridade coatora analisou as teses remanescentes deste
writ.

Em relação à possibilidade de substituição da segregação preventiva pela domiciliar, o magistrado justificou a sua desnecessidade, revelando que o paciente
não faz parte
do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem que ele é portador de doenças crônicas/respiratórias.

Noutro giro, os documentos juntados pelo impetrante – laudo de uma neurologista e lista de receituários de medicamentos –, mostram que o paciente apresenta
quadro de epilepsia
; contudo, não evidenciam que a saúde dele está debilitada e nem que seu tratamento não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerado.

Aliás, como bem evidenciado na decisão prolatada pela autoridade coatora, os medicamentos prescritos
estão sendo fornecidos pelo próprio sistema penitenciário
, como mostra o prontuário da Secretaria de Estado de Segurança Pública (doc. digital n. 40204496).

Sobre a matéria, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DEFLAGRADA NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO ABADDON”– DELITOS DO ART. 33, § 1o, INC. III DA LEI 11.343/2006, ART. 288, ‘CAPUT’, ART. 121, E ART. 148, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o DA LEI 9.455/97 [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – DEBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA – EXTREMA DEBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO POSSA SER MINISTRADO NA CADEIA PÚBLICA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.“[...] Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP) [...]”
(Habeas Corpus n. 0063408-26.2016.8.11.0000, Des MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Por fim, em relação ao alegado excesso de prazo, a autoridade coatora, nas informações prestadas, esclareceu que:

“Na data de 28/11/2019 foi realizada a audiência de instrução e julgamento sendo ouvidos uma vítima, seis testemunhas e interrogados os três réus. No mesmo dia, através de procedimento cautelar (autos no. 2247- 80.2019.811.0009 – cód. 119352), foram ouvidas as três vítimas adolescentes mediante depoimento especial.

Após, sobreveio novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e demais acusados, o qual foi negado.

A instrução foi encerrada, restando apenas diligências relacionadas ao relatório psicológico realizado com as vítimas adolescentes e posterior alegações finais.

Na data de 13/04/2020, a defesa do paciente requereu novamente a revogação da prisão por excesso de prazo, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, sendo ambos os pedidos indeferidos [...]”
(doc. digital n. 40533455).

Como se vê, o
encerramento da instrução processual
– tendo em vista que os autos estão na fase de apresentação das alegações finais –, retira a plausibilidade da tese sustentada, conforme previsão contida na Súmula n. 52, do STJ:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Neste viés, concluo que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal, mormente em face da inexistência do malsinado excesso de prazo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
o presente
Habeas Corpus
e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RONALDO PIRES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020